Tribunal: TJDFT
Processo: 0005794-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005794-89.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALUISIO TRINDADE FILHO, ANTONIO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR, CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA, CLAUDEMIR DE MORAIS, CRISTIANE ALVES COSTA, DILMA MARIA DA SILVA, ELIAS ABDALLA FILHO, ERNESTO LEITE JUNIOR, MARIA MIRANEIDE DO MONTE MARQUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor ERNESTO LEITE JÚNIOR. Intime-se o referido credor para apresentar novo formulário de TED preenchido sem a indicação do valor da operação, a fim de atender a exigência formulada pela agência bancária em situações semelhantes. Após, encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto